Tribunal: TJPA
Processo: 0812910-25.2024.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087) - 0812910-25.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: ALEX PINHEIRO CENTENO

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DO DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRAL. LEI Nº 6.015/1973 (LEI DE REGISTROS PÚBLICOS). DISTRIBUIÇÃO HETEROGÊNEA DAS APELAÇÕES ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO, AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO E A CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. ART. 31-A, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO XV, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (RITJPA). NATUREZA EMINENTEMENTE PRIVADA DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRAL. CARÁTER PRIVADO DA ATIVIDADE REGISTRAL. ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (CF/88). INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA JULGADO COM DEFINIÇÃO DE TESE JURÍDICA. PROCESSO PARADIGMA JULGADO. ART. 947, § §1º E 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ART. 187, §4º, DO RITJPA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO OFICIAL REGISTRADOR REJEITADA. ART. 230, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE NORMAS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARÁ LEGITIMA O TERCEIRO PREJUDICADO. NO MÉRITO, APELAÇÃO PROVIDA PARA FINS DE REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, JULGANDO PROCEDENTE A DÚVIDA E DETERMINANDO À APELADA OS REGISTROS DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA E DA PARTILHA DE BENS DO INVENTÁRIO PREVIAMENTE AO REGISTRO ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PRÉVIO CONFIGURA ÓBICE REGISTRAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE, DA DISPONIBILIDADE E DA CONCENTRAÇÃO. DEVER DE REGISTRO DOS ATOS APRESENTADOS ESPONTANEAMENTE. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE PREVISTO NO ART. 755 DO CÓDIGO DE NORMAS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Questão de direito: definição da competência para processamento e julgamento do recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em procedimento de Dúvida Registral.

2. Fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida (antes da alteração conferida pela Emenda Regimental n.º 44, de 25 de março de 2026):

2.1. Entendimento dissonante 1: A competência seria das Turmas de Direito Público, com fundamento no art. 31, § 1º, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA) – atual art. 31, parágrafo único, inciso X, em razão da Emenda Regimental nº 44, de 25 de março de 2026 –, por se tratar de matéria de direito público.

2.2. Entendimento dissonante 2: A competência seria das Turmas de Direito Privado, por envolver relação jurídica de natureza eminentemente privada, a teor do art. 31-A, § 1º, XV, do RITJPA, estando tal regra atualmente contida no art. 31-A, parágrafo único, inciso XV, em razão da mencionada Emenda Regimental nº 44/2026.

2.3. Entendimento dissonante 3: A competência seria da Corregedoria-Geral de Justiça, em razão da natureza administrativa do procedimento.

3. Tese vinculante estabelecida composta pelo enunciado:

3.1. Compete às Turmas de Direito Privado o processamento e julgamento do recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em procedimento de Dúvida Registral.

4. Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação de tese vinculante, no presente Incidente de Assunção de Competência, até eventual ratificação ou alteração pelo Relator competente.

5. Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente Incidente de Assunção de Competência, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS.

6. Incidente de Assunção de Competência julgado, com a formação de precedente judicial qualificado, no âmbito do Estado do Pará.

7. Processo paradigma julgado da seguinte forma: rejeitada a preliminar de ilegitimidade recursal do Oficial de Registro, consoante disposição do art. 230, parágrafo único, do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará. No mérito, provido o recurso de Apelação para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, julgando procedente a dúvida e determinando que a Apelada registre previamente a promessa de compra e venda e a escritura pública de inventário e partilha de bens, procedendo-se o posterior registro da escritura de compra e venda, nos termos do voto.

8. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
julgar
o presente Incidente de Assunção de Competência (IAC),
fixar tese vinculante, e, julgando o processo paradigma, conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, à luz do entendimento ora firmado,
nos termos do voto do Relator. Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador XXXXXX. Ministério Público representado pelo(a) Procurador(a) de Justiça _____________. ______ Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dia _________.

Desembargador
ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DO DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 0812910-25.2024.8.14.0000

PROCESSO PARADIGMA Nº 0893595-23.2023.8.14.0301

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: FLÁVIO HELENO PEREIRA DE SOUSA

INTERESSADA: BEATRIZ PAIER DE LIMA

INTERESSADO: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

INTERESSADO: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

INTERESSADA: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TJPA

INTERESSADA: ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO PARÁ - ANOREG

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Assunção de Competência (IAC)
por mim suscitado, na forma do art. 947, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC) combinado com o art. 184, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), indicando a
Apelação Cível nº 0893595-23.2023.8.14.0301
, que tramita sob a minha relatoria, como processo paradigma, visando a formação de precedente judicial qualificado sobre questão de direito concernente

à
definição da competência para processamento e julgamento do recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em procedimento de Dúvida Registral
.

A Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) elaborou Estudo de Viabilidade, manifestando-se pela viabilidade do Incidente (
ID 21485590
), em razão do preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade.

Na 46ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), ocorrida no período compreendido entre os dias 11 e 18/12/2024, o Colegiado
admitiu, à unanimidade, o processamento do IAC
em comento (
ID 24082842
), sob a ótica da composição de divergência (art. 947, § 4º, do CPC), a fim de fixar tese jurídica vinculante a respeito da
definição da competência para julgamento e processamento do recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em procedimento de Dúvida Registral
.

Por ocasião da admissão do Incidente, o Tribunal Pleno determinou a “
suspensão da tramitação das Apelações Cíveis interpostas contra sentenças prolatadas em procedimentos de Dúvida Registral que veiculem controvérsia sobre a competência para julgamento e processamento do referido meio de impugnação, assim como as que venham a ser interpostas durante a tramitação do presente Incidente, até o julgamento meritório deste Incidente, em âmbito estadual
.
”

Em petição registrada sob o
ID 24274766
, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) tomou ciência da admissão do IAC,
consignando que apresentaria manifestação definitiva quanto ao mérito, após a conclusão da instrução.

Por meio do despacho registrado sob o
ID 25588794
, determinei a intimação, na qualidade de interessados, (
I
) das partes do processo eleito como paradigma – Flávio Heleno Pereira de Sousa e Beatriz Paier de Lima –; (
II
) dos Juízos da 5ª e 6ª Varas Cíveis e Empresariais da Comarca de Belém – que possuem competência para processar e julgar feitos do “Cível, Comércio e Registros Públicos”; (
III
) da Corregedoria Geral de Justiça desse Tribunal; e (
IV
) da Associação dos Notários e Registradores do Pará (ANOREG/PA), a fim de que se manifestassem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, concedendo-se, ao final, vista ao Ministério Público do Estado do Pará.

A parte
BEATRIZ PAIER DE LIMA
manifestou-se no sentido de que “
a tese a ser fixada neste Incidente deve preservar a lógica sistemática do ordenamento jurídico e a coerência regimental do Tribunal, reconhecendo que,

como regra, a competência para o julgamento dos recursos interpostos em sede de dúvida registral pertence às Turmas de Direito Privado”
(
ID 26179075
).

Em suas razões, aduziu, em breve síntese: (
I
) “
A ilegitimidade recursal do Oficial de Registro de Imóveis para interpor apelação contra sentença proferida em procedimento de dúvida registral, nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.015/1973, uma vez que não detém interesse jurídico próprio nem se enquadra nas hipóteses legais de legitimidade recursal
”; (
II
) “
Que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, conforme previsto no artigo 236 da Constituição Federal, não se confundindo com a Fazenda Pública ou com qualquer outro órgão da administração direta ou indireta, razão pela qual não atraem, por si só, a competência das Turmas de Direito Público
”; e (
III
) “
Que a controvérsia instaurada em sede de dúvida registral, salvo situações excepcionais devidamente justificadas, não envolve interesse público direto, devendo ser processada e julgada, em regra, pelas Turmas de Direito Privado, conforme dispõe o artigo 31-A, §1º, inciso XV, do Regimento Interno deste Tribunal
”

Em manifestação apresentada sob o
ID 26761730
, a
Corregedoria Geral de Justiça (CGJ)
defendeu, em suma, o “
reconhecimento da competência das Turmas de Direito Privado do Egrégio TJE/PA para processar e julgar o recurso de apelação interposto contra sentença proferida em procedimento de dúvida registral
”. Para fundamentar sua posição, juntou aos autos cópia da decisão proferida, no âmbito do Sistema de Processo Judicial Eletrônico da Corregedoria Nacional (PJeCor), nos autos do Procedimento nº 0004824-09.2023.2.00.0814, no qual restou consignado que “
malgrado a decisão impugnada possua caráter eminentemente administrativo, entendo que a recorrente interpôs o recurso adequado, qual seja, Recurso de Apelação, em face do previsto no art. 109, § 3º da Lei n. 6.015/1973. Ocorre que, esta

Corregedoria-Geral de Justiça carece de competência para apreciar e julgar o Recurso de Apelação, razão pela qual este deverá ser distribuído a Órgão do Tribunal com atribuição para tanto dentro do seu Regimento Interno
”.

A
ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO PARÁ (ANOREG/PA)
, por sua vez, asseverou que “
a competência para julgamento de apelação cível interposta contra sentença proferida em dúvida registral deve ser atribuída às Turmas de Direito Privado, por se tratar de controvérsia originada de relação jurídica de natureza privada entre o usuário do serviço extrajudicial e o delegatário do serviço público de registro, ainda que o procedimento de dúvida se desenvolva sob a forma jurisdicional
” (
ID 26457008
).

Em suas alegações, a ANOREG sustentou, resumidamente, que: (
I
) “
a despeito da natureza administrativa da decisão, o conteúdo do litígio é eminentemente privado e a atuação do registrador, nesse contexto, é eminentemente técnica, seguindo o princípio da legalidade no procedimento registral, especialmente quanto às exigências de documentos a serem apresentados pelo interessado
”; e (
II
) “
não se observa, a priori, qualquer litígio que envolva a competência das Turmas de Direito Público, pois, até mesmos nos casos de dúvidas acerca da cobrança de emolumentos, que possuem natureza tributária, não há participação da Fazenda Pública nos procedimentos de dúvida registral
”.

Consoante certificado nos autos (
ID 27211165
), não houve apresentação de manifestação por parte de
FLÁVIO HELENO PEREIRA DE SOUSA
, tampouco pelos Juízos da 5ª e da 6ª Varas Cíveis e Empresariais da Comarca de Belém.

Ao final da instrução, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, no qual se posicionou pela fixação da seguinte tese “
Compete às Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará o julgamento de apelações interpostas contra sentenças proferidas em procedimentos de dúvida registral, à luz do art. 31-A, §1.º, XV, do Regimento Interno do TJPA, sendo irrelevante que, incidentalmente, a controvérsia envolva elementos de direito tributário –, reconhecendo-se, de forma vinculante, a competência das Turmas de Direito Privado para o julgamento dos recursos de apelação interpostos em sede de dúvida registral
” (
ID 27716766
).

O Ministério Público sustentou, ainda, que:
(I)
“
A decisão que a resolve [a dúvida] tem natureza eminentemente administrativa
”;
(II)
“
Trata-se, portanto, de matéria inerente ao direito registral, disciplinado pela LRP e pela legislação correlata, com incidência preponderante de normas de direito privado, ainda que envolva reflexamente aspectos fiscais (ITBI, IPTU), o que não tem o condão de deslocar a competência para o direito público
”;
(III)
“
O art. 31-A, §1.º, XV, do Regimento Interno do TJPA atribui às Turmas de Direito Privado a competência para julgar: XV – registros públicos
”;
(IV)
“
O art. 31, §1.º, do RITJPA, que disciplina a competência das Turmas de Direito Público, não contempla a matéria registral em sua enumeração
”; e
(V)
“
Ainda que haja discussão tangencial sobre tributos incidentes na operação registral (como ITBI ou IPTU), a controvérsia central continua sendo registral: a legalidade da exigência do oficial e a viabilidade do ingresso do título no fólio real
”.

Vieram os autos conclusos para julgamento de mérito.

Destaco que, após o encerramento da instrução processual, foi publicada a Emenda Regimental n.º 44, em 26 de março de 2026, na qual foi alterada a redação e disposição dos arts. 31 e 31-A, relacionados às competências das Turmas de Direito Público e Privado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento da próxima Sessão Ordinária do Tribunal Pleno desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DO DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

VOTO

Inicialmente, registro que, embora o Incidente de Assunção de Competência conste especificamente apenas no art. 947 do Código de Processo Civil – sendo este um veículo procedimental para a formação de precedente qualificado, a teor do art. 927, III, da referida Codificação –, a doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore, André Roque e Zulmar de Oliveira Júnior destaca que não se pode realizar interpretação baseada em “em leitura miópica, com base exclusivamente nesse dispositivo” (
in Comentários ao Código de Processo Civil
. 5ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 1379).

Isso porque, ao lado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), o IAC é um instrumento conferido especialmente para que os Tribunais locais alcancem unidade e estabilidade na interpretação do Direito, sendo uma técnica para formação de padrão decisório que tem clara relação com a “jurisprudência uniforme”, eis que o Incidente de Assunção de Competência visa alcançar uma única solução para questões de direito.

Em que pese isso seja mais claro na hipótese prevista no § 4º do art. 947 do CPC, a ideia de definição imediata da questão está implícita no motivo que abre oportunidade ao IAC em caso de questão de “grande repercussão social”, conforme aponta Luiz Guilherme Marinoni (
in Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2023.

Por sua importância e impacto, as diretrizes aplicáveis ao processo de construção dos precedentes estratificados no art. 927 do CPC – destacadamente, as normas contidas nos arts. 976 a 987 e nos arts. 1.036 a 1.041 – devem ser estendidas ao processamento do IAC.

Tais vetores revelam o ideal de que, no bojo do processamento de padrões decisórios vinculantes, como ocorre no IAC, o Relator busque afetar uma estrutura subjetiva multipolarizada, a fim de possibilitar amplitude de discussão e a agregação de novos dados, informações ou argumentos úteis à melhor resolução da questão jurídica, com vistas à materialização tanto de pluralidade argumentativa quanto de legitimação democrática na cognição do órgão colegiado julgador da tese vinculante, sendo obrigatória a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

Nesse contexto, preenchidos os requisitos legais e admitido o seu processamento, o presente Incidente de Assunção de Competência foi regularmente instruído, com a manifestação da Apelada nos autos do recurso de Apelação eleito como paradigma, da Corregedoria Geral de Justiça e da Associação dos Notários e Registradores do Pará (ANOREG/PA), interessadas na solução da questão jurídica, culminando com a manifestação do Órgão Ministerial.

Por derradeiro, nos termos do art. 187 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o acórdão que julgar o mérito do IAC deve conter elementos essenciais relacionados à controvérsia jurídica, capazes de subsidiar a formação do entendimento do colegiado sobre a questão, bem como sustentar os argumentos que levaram à fixação da tese que será consolidada como precedente judicial qualificado.

Nesse sentido, passo à análise pormenorizada de cada elemento relevante.

1. DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJARAM A CONTROVÉRSIA EM TORNO DA QUESTÃO JURÍDICA (ART. 187, II, DO RITJPA).

O Oficial Titular do Cartório do 2º Registro de Imóveis de Belém interpôs Apelação Cível (Processo nº 0893595-23.2023.8.14.0301), a mim distribuída, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível, Empresarial e Registros Públicos de Belém, que julgou “
IMPROCEDENTE A DÚVIDA, uma vez que não se faz necessário registro da Partilha da sra. Ruth Gabriel Paier (constante da Escritura Pública de Inventário e Partilha Amigável) previamente ao registro de Compra e Venda em questão
”.

Nos termos dos arts. 198 e 202 da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos – LRP), alterada pela Lei nº 14.382/2022 (Lei do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP), contra a sentença prolatada pelo Juízo de Registros Público cabe a interposição do recurso de Apelação, não havendo disposição expressa, na norma de regência, sobre a competência para processamento desse recurso, no 2º grau de jurisdição.

No exercício das atribuições desta relatoria, foi realizada consulta ao RITJPA e ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) acerca dessa competência, oportunidade em que foi constatada a existência de recursos de Apelação interpostos em sede de procedimento de Dúvida Registral, os quais estavam sendo distribuídos tanto às Turmas de Direito Privado quanto às Turmas de Direito Público. Verificou-se, ainda, que, em determinadas situações, tais feitos eram redistribuídos e encaminhados à Corregedoria-Geral de Justiça.

Consoante apontei na petição de suscitação do presente IAC (
ID 21247759
), a dispersão jurisprudencial restou evidenciada por meio dos diversos precedentes colacionados aos autos.

Exemplificativamente, na Apelação Cível nº 0804835-08.2023.8.14.0040, inicialmente distribuída a membro da 2ª Turma de Direito Privado, houve declínio de competência por entender-se que a matéria versava sobre direito tributário, sendo o recurso redistribuído à 1ª Turma de Direito Público.

Em sentido inverso, na Apelação Cível nº 0851259-43.2019.8.14.0301, originariamente encaminhada à integrante da 1ª Turma de Direito Público, reconheceu-se a predominância de matéria de direito privado, tendo sido o recurso redistribuído e julgado pela 2ª Turma de Direito Privado.

Ademais, foram identificadas decisões que reconhecem a natureza administrativa do procedimento de dúvida registral, determinando, com base nesse entendimento, a remessa dos autos à Corregedoria-Geral de Justiça, como verificado na Apelação Cível nº 0842967-30.2023.8.14.0301.

Tal panorama evidenciou a existência de controvérsia relevante no âmbito dessa Corte – quanto à fixação da competência interna, no âmbito do 2º grau de jurisdição, para o julgamento de Apelações interpostas contra sentenças proferidas em sede de procedimento de Dúvida Registral –, em razão da qual se mostrou “
conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal
” (art. 947, § 4º do CPC).

Consoante também esclarecido na suscitação do presente IAC, a controvérsia se consolidou nas diferentes interpretações dos arts. 31 e 31-A do RITJPA – normas internas de definição de competência – que ora fundamentavam a remessa dos recursos às Turmas de Direito Público, ora às Turmas de Direito Privado.

Diante desse quadro de instabilidade interpretativa, mostrou-se imperativa a necessidade de solucionar a questão instaurada, com o intuito de promover a uniformização do entendimento colegiado, assegurando-se maior previsibilidade, segurança jurídica e eficiência na prestação jurisdicional.

2.
DOS FUNDAMENTOS FAVORÁVEIS E CONTRÁRIOS RELATIVOS À TESE JURÍDICA DISCUTIDA

(ART. 187, III, DO RITJPA).

Este tópico apresenta, de forma concisa, os padrões decisórios e fundamentos relacionados à questão jurídica em debate, delineando os posicionamentos dissonantes que serão analisados para, ao final, consolidar a tese jurídica vinculante.

Por oportuno, conforme consignado no relatório, ressalto que foi publicada a Emenda Regimental n.º 44, de 26 de março de 2026, a qual alterou dispositivos afetos às competências das Turmas de Direito Público e Privado, passando a fixá-las em função da natureza da relação jurídica controvertida na ação.

Considerando a nova redação dada pela referida emenda, o art. 31, § 1º, VIII, mencionado nas manifestações, teve a matéria relativa às “
ações e execuções de natureza fiscal ou parafiscal, de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias
” deslocada para o art. 31, parágrafo único, X, do RITJPA. Ademais, o art. 31-A, § 1º, XV, teve a mesma redação mantida no art. 31-A, parágrafo único, XV, da norma regimental.

Conforme mencionado, a análise dos recursos elencados na jurimetria (
ID 21485592
), anexa ao Estudo de Viabilidade da COGEPAC, evidenciou a existência de 3 (três) linhas interpretativas divergentes que vêm sendo adotadas no âmbito desta Corte de Justiça, relacionadas à definição da competência jurisdicional para apreciar as Apelações interpostas em face de sentenças que julgam Dúvidas Registrais, cada qual amparada em dispositivos regimentais e em fundamentos jurídicos distintos, a saber:

1)
A primeira sustenta a competência das Turmas de Direito Público, com fundamento no art. 31, § 1º,
VIII do Regimento Interno do TJPA, (redação anterior à Emenda Regimental n.º 44/2026)
, que atribui a essas Turmas o julgamento de feitos relativos a “
ações e execuções de natureza fiscal, ou parafiscal, de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias
”. Argumenta-se, nessa perspectiva, que, nas hipóteses em que o procedimento de dúvida registral envolve repercussões tributárias, considerando a exigência ou recusa do ato registral e seus correspondentes emolumentos, o interesse público seria preponderante, justificando a atuação das Turmas especializadas em Direito Público;

2)

Por outro lado, há entendimento diverso que reconhece a competência das Turmas de Direito Privado, amparada no art. 31-A, § 1º, XV (redação anterior à Emenda Regimental n.º 44/2026), da mesma norma regimental que, expressamente, inclui, dentre as matérias sob sua jurisdição, aquelas afetas a “
registros públicos
”. Tal posicionamento ressalta que, não obstante a atividade registral seja exercida por delegação do Poder Público, a relação jurídica subjacente ao procedimento de Dúvida Registral é, predominantemente, de natureza particular, versando sobre a constituição, modificação ou extinção de direitos reais, cujos titulares são, ordinariamente, pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Reforça-se, nesse ponto, a diretriz constitucional contida no art. 236 da Constituição Federal, que estabelece que “
Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público
”; e

3)

Por fim, há entendimento minoritário que defende a competência da Corregedoria-Geral de Justiça para processamento das apelações que discutem a sentença em sede de dúvida, sob o argumento de que esse procedimento possui natureza meramente administrativa, decorrente do poder fiscalizatório do Judiciário sobre os serviços extrajudiciais, conforme previsto na Lei de Registros Públicos.

3. DAS DIRETRIZES CONSTITUCIONAIS PARA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS FAVORÁVEIS E CONTRÁRIOS À TESE JURÍDICA DISCUTIDA E CORRESPONDENTES DISPOSITIVOS NORMATIVOS (ART. 187, IV E V, DO RITJPA).

A solução da presente questão demanda análise dos argumentos expostos no item anterior, com o objetivo de elucidar os fundamentos e as razões que sustentarão a tese jurídica vinculante. A correta observância da competência quando da distribuição dos recursos garante a eficiência – diante da especialização do órgão julgador –, celeridade e segurança ao caso concreto, densificando as garantias do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da razoável duração do processo, a teor do art. 5º, LIII, LIV, LV e LXXVIII, da CF/88.

4. DA FUNDAMENTAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA (ART. 187, VII, DO RITJPA).

Preliminarmente, destaco que o art. 96, I, alínea “a”, da CF/88, assegurou autonomia aos Tribunais para a
organização interna dos seus órgãos fracionários e a distribuição da competência, nos moldes delineados nos seus respectivos Regimentos Internos
, os quais são considerados, doutrinária e jurisprudencialmente, como dotados de força de lei para efeitos de resolução de eventual antinomia com outras normas de organização judiciária.

Nesse contexto, o art. 31-A, parágrafo único, XV, do RITJPA – com a redação conferida pela Emenda Regimental n.º 44/2026 – é contundente ao incluir, entre as matérias afetas às Turmas de Direito Privado, os processos relativos a registros públicos. Trata-se de previsão normativa clara, que encontra respaldo na natureza dos vínculos jurídicos e do direito tutelado nesse tipo de procedimento, os quais, em sua maioria, envolvem questões técnicas de qualificação registral, atinentes a direitos reais, propriedade, domínio e transmissão patrimonial – matérias típicas do direito privado.

Embora desempenhada por delegação do Poder Público, a atividade registral é exercida em caráter privado, conforme estabelece o art. 236 da CF/88. Os delegatários atuam em relação jurídica de natureza essencialmente privada perante os usuários dos serviços notariais e de registros.

O procedimento de dúvida registral, disciplinado nos arts. 198 a 204 da LRP, tem por escopo aferir a legalidade do título apresentado ao registro, no qual se discute a exigibilidade ou recusa da anotação pelo Oficial da Serventia, à luz dos princípios da continuidade, especialidade, disponibilidade, concentração e legalidade, sendo tais fundamentos norteadores do direito registral imobiliário.

A decisão judicial que resolve a dúvida possui natureza sentencial, recorrível por Apelação, com efeitos devolutivo e suspensivo (art. 202 da LRP), o que ratifica o caráter jurisdicional da demanda, afastando eventual natureza administrativa da demanda.

Reforçando os argumentos acima expostos, registro que
todas as manifestações apresentadas nos autos do presente IAC, por parte dos interessados habilitados, convergiram no sentido da atribuição da competência às Turmas de Direito Privado para o julgamento das apelações em sede de dúvida registral, corroborando a aderência dessa tese à lógica institucional adotada por esta Corte, ao delimitar, em razão da matéria discutida na lide, a jurisdição dos colegiados especializados no ramo do direito privado
.

Presente tal moldura fático-jurídica
, considero que a interpretação que melhor se harmoniza com o regime jurídico vigente, com as disposições regimentais que tratam sobre a organização interna desta Corte e com os princípios que regem a distribuição de competência, em 2ª instância, é a que reconhece a competência das Turmas de Direito Privado para o julgamento das apelações interpostas contra sentenças proferidas em sede de dúvida registral, nos termos do atual art. 31-A, parágrafo único, XV, do RITJPA
.

Acima de tudo, tal solução obedece a literalidade do Regimento Interno, reflete a natureza exclusivamente privada das relações jurídicas debatidas no recurso, primando pela especialização e eficiência da prestação judicial e assegurando maior segurança aos jurisdicionados e ao sistema de justiça.

5. DA ENUNCIAÇÃO DA TESE JURÍDICA OBJETO DO INCIDENTE (
ART. 187, VI, DO RITJPA).

Considerando os fundamentos determinantes para o deslinde da questão jurídica submetida neste Incidente de Assunção de Competência, proponho a fixação da seguinte tese vinculante:

Compete às Turmas de Direito Privado o processamento e julgamento do recurso de

Apelação interposto contra sentença proferida em procedimento de Dúvida Registral.

6.

DA APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE.

Nos termos estabelecidos pelo art. 985, I e II, do Código de Processo Civil – cujas disposições também se aplicam ao IAC –, a tese ora fixada tem efeitos sobre os casos pendentes suspensos por ocasião da admissibilidade deste Incidente e sobre os casos futuros que envolvam o julgamento de recursos de Apelação interpostos contra sentenças proferidas em procedimento de dúvida registral.

6.1.

DO TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA.

No tocante aos processos suspensos em razão da admissibilidade do presente Incidente de Assunção de Competência, enfatizo que a
tese ora fixada não deve ser aplicada imediatamente como precedente obrigatório, haja vista que a estabilidade do enunciado firmado ocorre somente após o julgamento dos eventuais recursos excepcionais interpostos perante os Tribunais Superiores
, consoante previsão expressa nos § § 1º e 2º do art. 987 do Código de Processo Civil – com a atribuição de efeito suspensivo automático aos Recursos Extraordinário e Especial –,
não sendo necessária a ocorrência de trânsito em julgado.

Nesse contexto, primando por
assegurar a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados
, perfilho o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
interposto Recurso Especial ou Recurso Extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR – aplicando-se a mesma lógica em relação ao IAC
–, a
suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado
, sendo ilustrativa de tal posicionamento a ementa do

Recurso Especial nº 1.869.867/SC:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC
. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos.

(...)

3. Por sua vez,
a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente
.

4. Além disso,
há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito
.

5.
Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático
.

6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.

7. Ademais,
com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR
.

8. Em suma,
interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada
.

9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023.

(Superior Tribunal de Justiça: Recurso Especial nº 1.869.867/SC, 2ª Turma, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 20/4/2021 e publicado em 3/5/2021 – destaquei)

Recentemente, o STJ ratificou tal diretriz por ocasião do julgamento do
Recurso Especial nº 1.976.792/RS
, no qual consignou que
“
a decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5º, do CPC)
”
(1ª Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 18/5/2023 e publicado em 20/6/2023).

Assim sendo, em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IAC, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme o mencionado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6.2. DA APLICAÇÃO PARA CASOS PENDENTES E FUTUROS: DAS CONSEQUÊNCIAS DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA NAS DECLARAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.

Considerando o teor da matéria processual objeto do presente IAC, a aplicação da tese firmada a processos pendentes e futuros deve observar o art. 64, § 4º, do CPC, o qual dispõe que
“
[s]alvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”.

Aliás, em relação à incompetência absoluta não incide a preclusão, sendo possível ao Juiz ou Relator conhecê-la de ofício, ou seja, é despiciendo oportunizar às partes a respectiva manifestação, conforme posicionamento hasteado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO E VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

(...)

3. Esta Corte Superior possui o entendimento de que "...na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierarquia antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, 'Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015." (AgInt no RMS n. 61.732/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019.)
(...)

(
Superior Tribunal de Justiça:
Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2.201.340/RS, 1ª Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 4/9/2023, publicado em 6/9/2023 – destaquei)

Desta feita, será desnecessário intimar previamente às partes para que se manifestem acerca da incompetência absoluta decorrente da aplicação da presente tese vinculante. Assim, nos recursos de Apelação objeto do presente IAC, pendentes e futuros, o vício da incompetência absoluta enseja a relativização do princípio da não surpresa.

Ademais, por outro lado, considerando o caráter normativo da decisão judicial vinculante, resta necessário indicar o modo de aplicação dos seus efeitos, com o objetivo de resguardar a confiança que o jurisdicionado deposita na Justiça, face à mudança jurisprudencial que ocorre, por exemplo, em razão da uniformização de um entendimento na Corte ou da alteração da correspondente composição.

Por todo o exposto, a pronúncia da incompetência absoluta decorrente da tese ora fixada enseja a remessa dos autos ao órgão colegiado competente, ressaltando-se que as decisões proferidas por Juízo ou Relator incompetente conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo Relator daquele colegiado.

7. DO JULGAMENTO DO PROCESSO PARADIGMA (
ART. 187, VIII, DO RITJPA).

Com esteio na combinação do art. art. 947, §§ 1º e 2º, do CPC com o art. 186, §4º, do RITJPA, o Tribunal Pleno no TJPA julgará o processo eleito como causa-piloto.

Assim, definida a tese jurídica objeto do presente IAC, passo ao exame da Apelação Cível nº 0893595-23.2023.8.14.0301.

De início,
aplicando-se a tese vinculante firmada neste IAC nº 4 do TJPA
,
verifico que a distribuição para apreciação do presente recurso está em consonância com o precedente judicial qualificado
, o qual definiu
a

competência das
Turmas de Direito Privado para o processamento e o julgamento dos recursos de Apelação interpostos em face de sentença proferida em sede de procedimento de Dúvida Registral
, razão pela qual,
como Relator integrante das Turmas de Direito Privado, passo ao exame desta Apelação.

Em breve síntese, trata-se de recurso de Apelação Cível (
ID 19258861
) interposto pelo
Oficial Titular de Registro de Imóveis, Flávio Heleno Pereira de Sousa
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível, Empresarial e Registros Públicos de Belém, registrada sob o
ID 19258858
, que julgou “
IMPROCEDENTE A DÚVIDA, uma vez que não se faz necessário registro da Partilha da sra. Ruth Gabriel Paier (constante da Escritura Pública de Inventário e Partilha Amigável) previamente ao registro de Compra e Venda em questão
”.

Em suas razões, o Apelante aduz que:

(I)

“
deve obediência normativa aos princípios específicos de suas atribuições delegadas, quais sejam, obrigatoriedade, continuidade, disponibilidade e concentração, nos moldes fixados pelo art. 755, I, III, VIII e IX, do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará
”;

(II)

“
a sucessão causa mortis da autora da herança transfere direitos aquisitivos à interessada/apelada, referente a obtenção da titularidade do imóvel de Matrícula nº 38770, desta serventia; motivo pelo qual resta atraída a obrigatoriedade do registro do inventário e partilha
”;

(III)

“
a apelada apresentou a registro tanto a promessa de compra e venda quanto a escritura pública de inventário e partilha de bens de sua genitora – outrora promitente compradora -, cujos documentos perfazem títulos hábeis a registro, motivo pelo qual sua análise, qualificação, fiscalização tributária e atribuição de emolumentos não pode ser dispensada por este oficial apelante, aos moldes da legislação de regência
”;

(IV)

“
a serventia não está autorizada a deixar de registrar atos/negócios jurídicos informados pela própria usuária da atividade e que, inclusive, são de interesse de diversos órgãos públicos, fiscais e administrativos
”;

(V)

“
a legislação de regência, o Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará e os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria em debate, não abrem margem para que os Oficiais de Registros de Imóveis dispensem os procedimentos legais e administrativos exigíveis no exercício de suas competências
”;

(VI)

“
os próprios atos jurídicos translativos de direitos devem ser praticados no registro matricial do referido bem, pois assim foram efetivamente declarados ao órgão fiscal e regulador competente, não cabendo ao registrador a dispensa de tais registros, em atenção aos preceitos registrais basilares da segurança jurídica e concentração
”;

(VII)

“
uma vez trazida pela apelada ao conhecimento do 2º SRI da Capital, as informações relativas a atos/negócios jurídicos existentes e efetivamente entabulados entre todos os interessados no imóvel, não podem ser desconsideradas e muito menos excluídas da análise deste oficial apelante e do registro matricial do bem”
; e

(VIII)

“
é prerrogativa legal dos registradores a percepção de emolumentos a título de remuneração pelo desempenho de suas atividades
”.

No mérito, requer “
que seja reformada a r. Sentença do juízo a quo, para que a suscitação de dúvida seja julgada procedente; a fim de que, em relação ao imóvel de Matrícula nº 38770 do 2º SRI da Capital, sejam determinados à apelada os registros de: 1) promessa de compra e venda, a 2) partilha de bens do inventário da Sra. Ruth Gabriel Paier, e a 3) compra e venda definitiva
”.

Em petição de contrarrazões apresentadas no
ID 19258862
, a Apelada
Beatriz Paier de Lima
sustenta, em sede preliminar, que “
o Oficial Registrador não possui legitimidade para interpor Recurso da Decisão Judicial que julga a dúvida improcedente, restando a este apenas acatá-la e proceder com o Registro do título.

Tal afirmativa possui previsão legal no artigo 202 da Lei 6.015/1973
”.

Em relação ao mérito recursal, alega que:

(I)

“
Quando da abertura da sucessão da Sra. Ruth Paier, havia apenas uma promessa de compra e venda do imóvel firmada com a Berlim Incorporadora Ltda, que era a então proprietária do imóvel. Por isso, o que se arrolou e inventariou foi apenas os direitos aquisitivos do imóvel, e não a propriedade, como equivocadamente interpreta o Oficial Registrador
”;

(II)

“
em nenhum momento operou a transferência de propriedade do imóvel entre a Berlim Incorporadora Ltda e a Sra. Ruth Paier
”;

(III)

“
por força do disposto no artigo 1.245, caput e § 1º do Código Civil, a propriedade do imóvel pertence à BERLIM INCORPORADORA LTDA. Por conta disso, é perfeitamente possível a transação do imóvel pela proprietária à adquirente, ora Apelada, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda
”;

(IV)

“
tal instrumento [promessa de compra e venda] nunca foi levado a registro, motivo pelo qual somente gera efeitos obrigacionais entre as partes e não perante terceiros, sendo certo que o registro de seu Inventário caracterizaria um ato estranho ao proprietário da matrícula
”;

(V)

“
a exigência do registro do Inventário de um terceiro não constante na matrícula como proprietário é que configura violação ao Princípio da Disponibilidade e ao Princípio da Continuidade, basilares do direito registral brasileiro
”;

(VI)

“
o Inventário da Sra. Ruth Paier não é título apto à registro por não ser aplicável à matrícula supra, visto que não é proprietária tabular
”; e

(VII)

“
o registro de um contrato preliminar, como promessa ou compromisso de venda e compra, garante ao promitente comprador o direito real de aquisição, no entanto, não consiste em requisito documental indispensável ao registro de escritura pública definitiva
”;

Nos pedidos, requer: “
1. QUE NÃO CONHEÇA O RECURSO DE APELAÇÃO, tendo em vista a ausência de interesse e a Ilegitimidade Ativa Recursal do Oficial Registrador; 2. Se entender pelo conhecimento do recurso, julgue a apelação julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE, para que seja mantida a r. decisão nos exatos termos em que foi proferida; 3. CONDENE A APELANTE, ao pagamento de multa por litigância de má fé, nos termos dos artigos 79, 80, incisos I e 81, todos do CPC
”.

Em despacho proferido sob o
ID 19262302
, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, o qual sustentou o “
NÃO CONHECIMENTO do presente recurso
”, ao fundamento de que “
a dúvida registral foi devidamente dirimida, com efetiva determinação de registro do documento apresentado pela apelada e, portanto, o Recorrente carece de interesse recursal
” (
ID 19869871
).

Após o retorno dos autos em conclusão, proferi despacho determinando o sobrestamento da presente Apelação Cível, em razão da suscitação e admissão de Incidente de Assunção de Competência, até o julgamento deste (
ID 21278291
).

Apreciando a peça recursal, conheço da Apelação Cível, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente,
rejeito a arguição de ilegitimidade recursal do Oficial Registrador
, suscitada sob o argumento de ausência de interesse jurídico na impugnação da sentença proferida na dúvida registral. Isso porque, consoante a conjugação do
art. 202 da Lei de Registros Públicos
com o
art. 230, parágrafo único, do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, é expressamente reconhecida a legitimidade recursal do oficial de registro, como terceiro prejudicado, desde que fundamente seu interesse.

Nesse sentido, cito exemplificativamente o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL -
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - LEGITIMIDADE RECURSAL DO REGISTRADOR - ACOLHIDA
- REGISTRO DE FORMAL DE PARTILHA - INDICAÇÃO NO PLANO APENAS DE METADE DO BEM IMÓVEL - PARTE CORRESPONDENTE À HERANÇA - LEGALIDADE - PAGAMENTO DA MEAÇÃO - OBSERVÂNCIA - ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO AOS HERDEIROS - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL - OBSERVÂNCIA - EXIGÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA - AFASTADA.

1.
Demonstrado o interesse jurídico do oficial registrador, notadamente quanto à regularidade do ato registral por ele produzido, gerador de fé pública, deve ser reconhecida sua legitimidade recursal
(art. 157, parágrafo único, Provimento CGJ nº 93/2020).

2. Não se admite, para fins de registro, a imposição de exigências afetas à substância do ato ou não previstas expressamente em lei, notadamente quando o apontamento tido por carecedor de retificação foi superado pela própria sentença que homologou o plano de partilha, do qual consta expressa indicação quanto à meação do cônjuge supérstite e sua doação aos demais herdeiros, via escritura pública.

(Tribunal de Justiça de Minas Gerais: Apelação Cível nº 50038379220208130016, 16ª Câmara Cível Especializada, Relator Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, julgado em 2/8/2023, publicado em 4/8/2023 – destaquei)

No particular, ao insurgir-se contra a determinação judicial de proceder ao registro do título apresentado, o Oficial Registrador invoca suposta violação aos princípios registrais da continuidade, disponibilidade e concentração, o que consubstancia, de modo inequívoco, o
nexo de prejudicialidade direta entre o conteúdo da decisão judicial e o exercício de sua função delegada, sujeita a responsabilidade funcional e disciplinar
, restando cristalina a
legitimidade recursal do Oficial Registrador
, motivo pelo qual
rejeito a preliminar em comento.

Passo, então, à análise do
mérito recursal
.

Inicialmente, anoto que a controvérsia reside na possibilidade de se admitir, no fólio real, o registro de escritura pública de compra e venda celebrada por herdeira com o proprietário tabular, sem que tenha havido o prévio registro do inventário extrajudicial que homologou a partilha de sua genitora – da qual se originou o direito da herdeira, ora Apelada, sob o bem imóvel objeto de registro –, e da promessa de compra e venda da qual decorreu a cessão de direitos pactuada.

Cuida-se de questão que impõe a análise da regularidade formal do título apresentado a registro, à luz dos princípios que regem a atividade registral, com especial atenção à cadeia de titularidade e à legitimidade da interessada, conforme exigido pelo ordenamento jurídico vigente.

Consta dos autos que a ora Apelada,
Beatriz Paier de Lima
, figura como adquirente de bem imóvel cujo domínio lhe teria sido transmitido por sucessão hereditária de sua genitora,
Ruth Gabriel Paier,
esta última promitente compradora de imóvel, juntamente como o seu marido, Antonio Audemir Paier, e a própria Apelada. Com o falecimento de Ruth Gabriel Paier, foi realizada Escritura Pública de Inventário e Partilha Amigável, na qual constou a Apelada como única proprietária do imóvel adquirido e levado a registro público.

Para instruir o pedido de registro da escritura pública de venda e compra (
ID 19258840
), a Apelada apresentou espontaneamente, dentre outros documentos, o contrato de promessa de compra e venda anteriormente firmado (
ID 19258841
) e o termo de quitação do imóvel (
ID 19258842
) – nos quais constam a Apelada e os pais como promitentes compradores do imóvel
localizado na Av. Doutor Freitas, nº 1228, Torres Dumont, Torre Albatroz, apartamento 1401, sendo a pessoa jurídica
BERLIM INCORPORADORA LTDA a promitente vendedora –, bem como da escritura pública de

inventário e partilha de bens da genitora falecida (
ID 19258844
), com o propósito de demonstrar a sucessão dominial que legitimaria a aquisição.

Em nota de exigência acostada aos autos (
ID 19258847)
, o Oficial de Registro ora apelante exigiu, além da apresentação de diversos documentos, a inscrição prévia da promessa de compra e venda e da Escritura Pública de Inventário e Partilha, na matrícula do imóvel, como condição para a averbação da escritura de compra e venda definitiva, cobrando os respectivos emolumentos para estes registros. A discordância com as exigências cartorárias e a recusa na averbação requerida motivaram a Dúvida Registral objeto da presente Apelação.

Nesse contexto, embora o registro não constitua requisito de validade do negócio jurídico em si, sua realização representa etapa essencial para a constituição, modificação, transmissão e extinção de direitos reais sobre bens imóveis.

Isso porque é através de registro que o direito, até então restrito ao plano obrigacional – com eficácia interpartes –, adquire eficácia
erga omnes
, tornando-se oponível a terceiros, garantindo publicidade ao ato e contribuindo para a consolidação da cadeia de domínio. Assim, tal formalização registral visa assegurar a estabilidade das relações jurídicas que envolvem a propriedade e os demais direitos reais, prevenindo litígios e tutelando a boa-fé objetiva nas relações patrimoniais.

Com fundamento em princípios de ordem pública, o sistema registral brasileiro estrutura-se em alicerces vocacionados a conferir segurança, eficácia, continuidade e publicidade aos atos jurídicos que envolvem a titularidade de direitos reais.

A teor do art. 755 do
Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará
, dentre os princípios informadores da atividade de registro de bens imóveis, destacam-se: o
princípio da continuidade
– que impõe que todo ato registral esteja formalmente precedido por assento que legitime o transmitente – ; o
princípio da disponibilidade
– segundo o qual apenas se pode dispor de direito previamente inscrito em nome do alienante –; e o
princípio da concentração
– que preconiza a necessidade de centralizar, no assento da matrícula, todas as informações relevantes à situação jurídica do imóvel.

Na hipótese em exame, a ausência de registro tanto da promessa de compra e venda quanto do inventário e partilha da falecida genitora da Apelada compromete substancialmente a regularidade do título posto a registro e a observância dos mencionados princípios regentes do sistema registral, notadamente os da continuidade, da disponibilidade e da concentração. A inexistência de prévio assentamento na matrícula do imóvel da promessa de compra e venda e da sucessão hereditária impede o reconhecimento registral da Apelada como titular dominial, pois não há continuidade na cadeia de transmissões que legitime o negócio jurídico.

Do mesmo modo, a falta de averbação da promessa de compra e venda afasta a eficácia
erga omnes
do contrato preliminar, fragilizando juridicamente a posição dos promitentes compradores e impedindo a concentração das informações relevantes na matrícula, em prejuízo da segurança jurídica e da proteção de terceiros de boa-fé.

Cotejando os demais documentos colacionados aos autos, embora a escritura pública de compra e venda apresentada seja formalmente válida, não reúne os requisitos necessários para ingresso no fólio real, porquanto desacompanhada dos títulos prévios indispensáveis à legitimação da adquirente, notadamente a promessa de compra e venda celebrada em vida pelos titulares anteriores, assim como do formal de partilha amigável, que teria ocorrido em seguida.

Desta forma, a ausência de registro desses atos antecedentes, no assento imobiliário, configura óbice registral relevante, pois caracteriza inobservância princípio da continuidade – a teor do art. 195 da Lei de Registros Públicos –, sendo este um dos pilares do sistema notarial e de registros, conforme anteriormente explicitado.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência pátria, sendo ilustrativos os seguintes julgados:

APELAÇÃO. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. PROCEDIMENTO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CADEIA DOMINIAL E DIREITO DE USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONTENCIOSO. QUALIFICAÇÃO REGISTRAL. DEVER LEGAL DO OFICIAL REGISTRADOR. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL ANOTADO EM NOME DO TRANSMITENTE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE. VIOLAÇÃO. RECUSA DO REGISTRO. LEGALIDADE.

1.(omissis) No caso, considerando a via estreita da dúvida registraria, nada há a prover quanto às alegações sustentadas pelo recorrente a respeito da regularidade da cadeia dominial do imóvel ou sobre o direito de usucapião. 2.
Todos os documentos submetidos a registro ou à averbação se submetem à qualificação registral, mesmo que se cuide de título judicial, nos termos do art. 173 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos Serviços Notariais e de Registro. Precedentes.

3. O princípio da continuidade determina que os atos levados ao fólio imobiliário atendam ao encadeamento sucessório da propriedade (LRP, art. 195), ou seja, estipula que a cadeia registral do imóvel deve ser contínua e ininterrupta
, de modo que o adquirente, mesmo que por carta judicial de adjudicação, somente poderá assumir a condição de proprietário caso o bem esteja em nome do transmitente.

3 .1.
Não sendo encontrada a matrícula do imóvel e o registro em nome do transmitente dos seus direitos, é legal a recusa efetuada pelo Oficial do Registro Imobiliário em registrar a correspondente carta de adjudicação, ante o descumprimento da cadeia registral do bem, em observância ao princípio da continuidade
.

4. Recurso de apelação desprovido.

(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Apelação nº 07054153720228070015, 6ª Turma Cível, Relator Desembargador Alfeu Machado, julgado em 21/9/2022, publicado em 7/10/2022 - destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. QUALIFICAÇÃO REGISTRAL. DEVER LEGAL DO OFICIAL REGISTRADOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM NOME DOS CESSIONÁRIOS OU DOS AUTORES DA HERANÇA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE. VIOLAÇÃO. DISCUSSÃO A RESPEITO DO DIREITO MATERIAL VEICULADO NO TÍTULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1.
Os títulos judiciais devem sujeitar-se à qualificação registral, análise a que está suscetível todo e qualquer título, extrajudicial ou não, acerca de sua aptidão para ingressar no fólio real.

2. Não sendo encontrado na matrícula do imóvel o registro dos cessionários dos seus direitos hereditários ou mesmo os próprios autores da herança, é legal a recusa efetuada pelo Oficial do Registro Imobiliário, ante o descumprimento da cadeia registral do bem, em observância ao princípio da continuidade.

3. O titular do cartório apenas cumpriu o que lhe é exigido por legislação específica. Pelo princípio da legalidade, as exigências formuladas pelo titular do Cartório de Registros não são descabidas, ao contrário, são indispensáveis ao registro pretendido
, razão pela qual procede a dúvida registrária.

(omissis)

(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Apelação nº 07208066620218070015, 3ª Turma Cível, Relatora Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, julgado em 28/9/2023, publicado em 11/10/2023 - destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOAS DIVERSAS DAQUELAS QUE FIGURARAM COMO PROMITENTES VENDEDORAS NO DOCUMENTO APRESENTADO – DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A formalização do registro apresentado pela autora gerará quebra dos princípios da continuidade registral e da publicidade do ato, sobremaneira porque o bem imóvel encontra-se registrado em nome de pessoas diversas daquelas que figuraram como promitentes vendedores no documento apresentado a registro. Outrossim, não há, pois, como dispensar a formalidade, não só diante da inevitável quebra da cadeia dominial, mas, também, pelas questões fiscais que gravitam sobre o fato.

(Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul: Apelação Cível nº 08374463020198120001, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Waldir Marques, julgado em 15/7/2024, publicado em 16/7/2024 – destaquei)

Assim, a qualificação negativa realizada pelo Oficial Registrador encontra respaldo na legislação de regência, sendo certo que, embora a jurisprudência reconheça a possibilidade de relativização dessas exigências em situações excepcionais — como forma de conferir efetividade à função social do registro —, não se verifica, na espécie, qualquer peculiaridade que justifique a mitigação dos pressupostos formais exigidos. Ao contrário, trata-se de hipótese que demanda rigorosa observância à ordem sequencial dos atos registrais, sob pena de ruptura da cadeia dominial e comprometimento da confiabilidade da transação.

Ademais, à luz do
princípio da obrigatoriedade
, o
dever de registro não se restringe aos casos em que há requerimento expresso do interessado, impondo-se também quando o título é espontaneamente apresentado ao registrador, no contexto da qualificação de outro ato, revelando-se formalmente válido e juridicamente eficaz
.

Nessa hipótese, o conhecimento formal do título pelo Oficial de Registro — ainda que incidental — atrai o dever jurídico de promovê-lo, desde que não haja óbice legal ao seu ingresso.

Tal obrigação decorre do regime ínsito à atividade registral, exercida por delegação estatal, cuja atuação deve estar estritamente vinculada à legalidade objetiva. Desta forma, ao tomar ciência de título apto ao fólio real, o registrador não pode simplesmente ignorá-lo ou sobrestar sua qualificação, sob pena de comprometer a função pública que exerce e violar os direitos do apresentante.

A inscrição de atos juridicamente eficazes e revestidos das formalidades legais é imperativa, e a omissão em proceder ao respectivo lançamento – quando ausente vedação expressa – implica ofensa à sistemática registral e ao princípio da segurança jurídica que dela decorre.

Por todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar na íntegra a sentença recorrida, julgando procedente a dúvida registral
, eis que assiste razão ao Apelante em exigir os registros da promessa de compra e venda, da escritura pública de inventário e partilha de bens de
Ruth Gabriel Paier
e da escritura de compra e venda definitiva, em relação ao imóvel de Matrícula nº 38770 do 2º SRI de Belém.

8. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, considerando a relevante questão de direito e a conveniência da composição da divergência, nos termos da fundamentação, voto pela
fixação
de
tese vinculante
composta pelo seguinte enunciado:

Compete às Turmas de Direito Privado o processamento e julgamento do recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em procedimento de Dúvida Registral.

Apreciando o processo paradigma,
conheço do recurso de Apelação Cível e dou provimento ao apelo para reformar a sentença recorrida,
nos termos do voto.

Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IAC, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS.

No que tange às causas pendentes, voto para que permaneçam válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente ao julgamento do presente Incidente de Assunção de Competência, até que nova decisão seja proferida pelo órgão colegiado competente.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/06/2026